Tribunal: TJSP
Processo: 1508461-08.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e Posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Recurso ministerial pleiteando a condenação, nos termos da denúncia. Sentença de absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhimento. Contravenção Penal prevista no artigo 25 do Decreto Lei 3688/1941 não recepcionada pela Constituição

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e Posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Recurso ministerial pleiteando a condenação, nos termos da denúncia. Sentença de absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhimento. Contravenção Penal prevista no artigo 25 do Decreto Lei 3688/1941 não recepcionada pela Constituição Federal. Coincidência e harmonia presentes nas declarações que comprovam a materialidade e autoria em relação ao apelante. Condenação pelo crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal. Base exasperada diante dos maus antecedentes. Réu multirreincidente. Regime inicial fechado. Recurso ministerial parcialmente provido.